Tribunal: STF
Processo: Rcl 67021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Samila de Jesus Costa e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo relator do Agravo de Instrumento nº 8009297-74.2023.8.05.0000 (Processo nº 8002767-89.2023.8.05.0150), mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. Os reclamantes narram que a beneficiária OAS Empreendimentos S.A. propôs ação de reintegração de posse em desfavor dos ocupantes do imóvel, localizado na Rua Djanira Maria Bastos, s/n, Centro, Município de Lauro de Freitas/BA. Ante a não apreciação do pedido liminar pelo Juízo de 1ª instância, foi interposto agravo de instrumento perante o TJBA, sendo que o Desembargador Relator deferiu a reintegração de posse.

    3. Noticiam que, apesar de inobservadas as condições fixadas no paradigma, a autoridade prolatora da decisão reclamada teria ordenado o imediato cumprimento da reintegração de posse, o que foi objeto de Embargos de Declaração (nº 8009297-74.2023.8.05.0000.2. ED Civ), cujo efeito suspensivo foi negado.

    4. Frisam que, apesar das tratativas voltadas a uma alternativa de solução à remoção, garantidora de direitos humanos, a autoridade reclamada teria ordenado “o cumprimento imediato da reintegração de posse, insistindo na inobservância da etapa prévia necessária do regime de transição e esgotando prematuramente a etapa de conciliação”. 

    5. Sustentando haver 350 famílias vulneráveis e, ainda, que obstadas as negociações administrativas para uma solução que privilegie os direitos humanos, inclusive sem o esgotamento da função conciliatória da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, alegam descumprimento ao que decidido por esta Corte na ADPF nº 828/DF, na medida em que o Juízo reclamado ignorou a necessidade de submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA, instituída em 09/02/2023.

    6. Requerem seja imediatamente deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse. No mérito, postulam a procedência do pedido, a fim de que seja determinada a estrita observância ao regime de transição previsto na ADPF nº 828/DF.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada pelo TJBA estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.

    10. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos, integralmente, o conteúdo, as balizas e os limites daquela ação de controle concentrado, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma.

    11. Transcrevo, por oportuno, a ementa e a conclusão da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).

    12. Posteriormente, em decisão monocrática, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).

    13. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”

    14. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.

    15. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental, tida como inobservada no presente caso. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:

“Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”

(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

    16. Nesse sentido, quando se tratar do caso, há que se considerar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. 

    17. Conforme a certidão de distribuição do processo, observo que a presente reclamação foi a mim distribuída em razão da conexão com a Rlc nº 59.476/BA, nos termos do art. 69 do RISTF c/c o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706, de 2020 (e-doc. 9). 

    18. Na ocasião em que apreciei a supracitada medida, neguei a ela seguimento em virtude de “não haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o caso em tela não se insere no marco temporal firmado, qual seja, 20/03/2021, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF, já que o esbulho possessório, de acordo com a própria narrativa da inicial e dos documentos constantes dos autos, ocorreu em 27/11/2022”.

    19. Em que pesem as alegações dos reclamantes quanto à sensibilidade do caso concreto, a petição inicial não traz qualquer elemento que infirme a conclusão adotada na reclamação anterior, cuja decisão pela negativa de seguimento não foi objeto de recurso. 
 
    20. Nada obstante, os documentos constantes dos autos, a exemplo do pedido de reconsideração, formulado pela Defensoria Pública no TJBA (e-doc. 5, p. 16-26),  indicam possível equívoco a respeito da data do esbulho, alegando-se histórico da posse em litígio em data anterior, o que deveria ensejar, segundo defende o Órgão, a incidência das cautelas fixadas na ADPF nº 828/DF. 
    
    21. Contudo, em consulta processual ao site do TJBA, observei que a questão a respeito de eventual posse velha foi afastada, por aquela Corte, no julgamento do Agravo Interno Cível nº 8009297-74.2023.8.05.0000.1, ocorrido em dezembro de 2023, o qual ostenta a seguinte ementa (grifos nossos):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVASÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA RECURSAL, DETERMINANDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO ACESSÓRIO PRETENDENDO REVOGAÇÃO DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INVASÃO A MENOS DE ANO E DIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 554, §1º DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO. INVASÃO EM IMÓVEL CONTÍGUO AOS DA “OCUPAÇÃO PICUAIA”, MAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. LIMINAR QUE APENAS IMPEDIRÁ A EXTENSÃO DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. DESPROPÓSITO. PARQUET APRESENTOU OPINATIVO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO. ATO NÃO OBRIGATÓRIO, QUANDO HÁ DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELO REQUERENTE DA MEDIDA. INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL REFUTADA. IMÓVEL QUE, EMBORA SEJA FOREIRO AO MUNICÍPIO, É PARTICULAR. MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

    22. Cito, ainda, o seguinte excerto do voto condutor, exarado no Agravo Interno Cível nº 8009297-74.2023.8.05.0000.1, nos seguintes termos (grifos no original):

“O recurso não comporta acolhimento.
Após o deferimento da retirada de pauta (ID 51792742), em atendimento a pedido da Defensoria Pública, sobreveio manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 52626429, opinando pela manutenção do status quo ante, dando-se provimento ao agravo interno.
Ocorre que os argumentos do parquet não modificaram a convicção deste julgador.
Isto porque, depois dos esclarecimentos do Município de Lauro de Freitas, restou evidenciado que a área objeto da ação possessória n. 8002767-89.2023.8.05.0150 é totalmente distinta das áreas ocupadas pela “Ocupação Picuaia”, embora seja contígua aos outros dois terrenos invadidos.
Na verdade, a liminar irá impedir o prolongamento da invasão, atingindo o imóvel em discussão.
Os fatos narrados pela agravada, nos autos do Agravo de Instrumento 8009297-74.2023.8.05.0000, sinalizam que a violação à posse é nova, com menos de ano e dia.
Consoante boletim de ocorrência (ID 357632986 da possessória), em 27/11/2022, o funcionário reportou à autoridade policial que, naquela data, terrenos da empresa que estavam devidamente cercados foram invadidos.
Neste contexto, há de se ressaltar que, ainda em maio de 2022, no seio de outra ação possessória proposta pela empresa (n. 8002908-45.2022.8.05.0150), foi certificado pelo Oficial de Justiça o cumprimento de mandado, com desocupação do imóvel.
(...).”

    23. A certidão a que se refere o supracitado julgado consta dos documentos acostados ao presente feito, atestando que foi feita a desocupação do imóvel na data em que lavrada, em 18/05/2022 (e-doc. 2, p. 368).  

    24. E, para além disso, repiso que a controvérsia acerca da data do esbulho não integra a decisão reclamada, proferida em sede de embargos declaratórios, sequer havendo apontamento a respeito. Confiram-se a ementa e o voto condutor, respectivamente:  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO, OS ACLARATÓRIOS FICAM ADSTRITOS À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. DECISÃO EMBARGADA QUE EXPRESSAMENTE SE POSICIONOU SOBRE AS TESES JURÍDICAS DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.“

 “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos.
A despeito do alegado pelo recorrente, não há que se falar na ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do cabimento dos Embargos de Declaração, inseridas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Segundo a doutrina, "[o] erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula." (Araken de Assis, Manual dos Recursos, p. 725).
No mesmo sentido:
"Os erros materiais são equívocos ou lapsos ocorridos no momento da expressão do provimento, facilmente perceptíveis. São aqueles enganos evidentes, que se percebem à primeira vista, sem grandes investigações". (FERNANDES, Luís. 6. Hipóteses de Cabimento In: FERNANDES, Luís. Embargos de Declaração. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/embargos-de-declaracao/1250395084. Acesso em: 19 de Janeiro de 2024)
Ora, basta uma leitura singela no voto para se concluir que inexiste o que Araken de Assis classifica como engano ou lapso na expressão do provimento, “através de palavras ou de números”.
O município não apresentou manifestações confusas. Muito pelo contrário: no ID 47185363 e documentos, a municipalidade narrou a situação da “Ocupação do Picuaia” ou ocupação “Jardins Vida Nova” e, no ID 48591669, esclareceu a situação das áreas contíguas, enfatizando que a área de matrícula 22.138 não tem relação com a comunidade monitorada (“Ocupação Picuaia”), tratando-se de “área particular, de propriedade do autor da ação, ora agravado”.
Ademais, malgrado a embargante insista na tese de que o recurso 8011595-39.2023.8.05.0000 versa sobre a mesma área, esta Turma já se manifestou anteriormente afastando a tese.
Em nada corrobora para os embargos o fato dos processos originários não terem passado por instrução, visto que o deferimento de liminar em Reintegração de Posse não está condicionado a determinado estágio processual. As áreas são distintas e a medida em defesa da propriedade particular foi aviada em tempo e modo oportunos. (...).”

    25. Nesse contexto, entendo que remanesce o mesmo óbice trazido a lume na Rcl nº 59.476/BA, não havendo motivos para desfecho diverso, a qual, aliás, já transitou em julgado. Logo, mediante análise da peça inicial e das decisões proferidas na origem, reitero não haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o caso em tela não se insere no marco temporal firmado, qual seja, 20/03/2021, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF.

    26. Observa-se, portanto, que a supratranscrita decisão não guarda relação com as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    27. Menciono, nesse sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022; Rcl nº 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; Rcl nº 57.400/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; e Rcl nº 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022.

    28. Cito, ainda, o seguinte excerto de decisão proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso:

“(...) De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.
 16.	O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 
 17.	Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.”

(Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022).

    29. Sem embargo do acima exposto, ainda que se pudesse cogitar a controvérsia a respeito da data do esbulho ou das áreas ocupadas, registro que é vedado o revolvimento de fatos e provas na estreita via da reclamação, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 50.238-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    30. Desse modo, inadmissível a presente reclamação. 

    31. Por fim, tratando-se a causa de origem de ação possessória, pontuo que o Juízo local está melhor aparelhado para definir as medidas a serem adotadas, inclusive a continuidade da reintegração de posse, se for o caso. Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).

32. A propósito, cito seguinte excerto da recentíssima decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 65.152/SP, em 02/02/2024 (destaques no original): 

“(...) Observa-se, assim, que o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, a parte reclamante não instruiu o feito com cópia integral do processo, de modo que não há como se verificar de forma aprofundada as nuances do feito e contexto das demais determinações de suspensão processual. 
No entanto, o que efetivamente se constata é que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por movimento social coletivo ap